Tribunal: STF
Processo: HC 75079
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA:"Habeas corpus".
A fiança, quando cabível, como ocorre no caso, pode ser
prestada a qualquer tempo, ainda que esta esteja sujeita apenas a
recursos de natureza extraordinária. Por outro lado, o limite de
pena a ser considerada é o abstratamente cominado.
"Habeas corpus" deferido.